Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0736528-56.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: BRENO VALADARES DOS ANJOS EMBARGADO: MARYLIN MARION DE OLIVEIRA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BRENO VALADARES DOS ANJOS contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial (ID 30980987). Sustenta, em síntese, que a matéria tratada no recurso especial está lastreada em farta jurisprudência do STJ e do TJDFT. Ademais, destaca que a decisão embargada e o acórdão proferido pelo colegiado julgador, objeto do apelo especial, não se atentaram para o fato de que inexistiu contestação sobre a propriedade do imóvel, limitando-se a cuidar dos honorários advocatícios. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Os embargos são manifestamente inadmissíveis, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018, e a decisão monocrática proferida no AREsp 1941717/MS, da Relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador convocado do TJDFT, DJe 3/11/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005